Tribunal: TJDFT
Processo: 0701465-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0701465-62.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDIO TELIS RIBEIRO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Compulsando os autos, verifico a existência de evidente litispendência entre a presente demanda e a proposta em momento posterior perante o juízo da 2a Vara Cível de Brasília, processo n. 0711595-14.2022.8.07.0001, tendo em vista a identidade de partes, pedido e causa de pedir. Aliás, da análise dos autos em trâmite na primeira instância sob o n. 0711595-14.2022.8.07.0001, constato que o ora apelante, instado a se manifestar sobre eventual litispendência entre as demandas, rechaçou, por meio de petição protocolada às 15:21:49 do dia 2/5/2021, a existência de referido pressuposto processual de validade negativo, ao argumento de “o processo de No 0701465-62.2022.8.07.0001, foi igualmente sentenciado sem julgamento de mérito, tendo o prazo de recurso se expirado em 19/04/2022”, informando que a segunda demanda foi proposta justamente para sanar os vícios encontrados na primeira (Id 123257068 dos autos n. 0711595-14.2022.8.07.0001). Ocorre, na mesma data, às 17:58:42, Cláudio Telis Ribeiro interpôs apelação nestes autos para rebater os fundamentos da sentença que indeferira sua petição inicial e cujo prazo para impugnação havia, segundo ele, transcorrido em 19/4/2022 - o que sequer corresponde à verdade, consoante se extrai da simples consulta à aba de expedientes de origem. Com efeito, DETERMINO a intimação do ora apelante para que, no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, justifique a ilegal tramitação simultânea de demandas idênticas, bem como esclareça se tem interesse no julgamento da apelação interposta nestes autos. No mesmo prazo, caso queira, poderá manifestar-se acerca de possível ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, I a III, do CPC) e/ou litigância de má-fé (art. 80, I, II, V e VI, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Após o transcurso do prazo, com ou sem manifestação, faça-se nova conclusão. Brasília, 7 de março de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora